Tribunal: STF
Processo: RHC 262667
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.011.601/SP (e-doc. 32).



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, a 10 anos e 9 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 1.675 dias-multa ante os crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim) (e-doc. 5).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 6). Consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou que o título condenatório transitou em julgado em 02/02/2021.



    4. Inconformada, a Defensoria Pública da União formalizou a impetração no STJ, não conhecida pelo Ministro Relator por inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal (e-doc. 18). Sobreveio a interposição de agravo regimental, o qual originou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União alega equívoco na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento da revisão criminal, uma vez que versa sobre supostas ilegalidades ocorridas na fase de dosimetria da pena. Aduz não haver impedimento para a utilização do habeas corpus de forma concomitante ou em substituição ao recurso próprio ou à revisão criminal, argumentando que a restrição ao conhecimento da impetração fundamenta-se em limitações não previstas em lei. Argumenta que a decisão proferida pelo STJ, ao limitar-se a afirmar que “não se verifica a presença de ilegalidade flagrante que desafie a concessão da ordem”, é desprovida de fundamentação adequada, uma vez que não expõe os motivos que levaram a esta conclusão, impedindo a defesa de se manifestar sobre eles.



    6. Requer o provimento do presente recurso para, caso entenda não ser o caso de concessão da ordem de ofício, determinar o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça a fim de que analise o mérito do mandamus.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Não vislumbro ilegalidade a ser reconhecida. O que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser incabível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. No caso em análise, o título condenatório transitou em julgado em 02/02/2021, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 12/06/2025. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se exauriu. Precedentes. 3. O caso concreto não autoriza superação de tal entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC 255018 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, j. 19/05/2025, p. 23/05/2025; grifos nossos)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ. 2. A parte agravante sustenta não utilizado o habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Aponta a ilicitude das provas obtidas mediante busca veicular e postula a absolvição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O STF possui entendimento consolidado no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 5. No caso concreto, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 256.130-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06/08/2025, p. 04/09/2025; grifos nossos)



    8. Uma vez constatado óbice de natureza processual ao conhecimento da impetração, não se exige a apresentação de fundamentação específica acerca da inexistência de flagrante ilegalidade no caso concreto para fins de concessão da ordem de habeas corpus de ofício, porquanto tal providência implicaria, a despeito do impedimento processual, a própria análise de mérito da impetração, o que se revela incompatível com a limitação imposta pelo óbice. Desse modo, não se há falar em negativa de prestação jurisdicional.



     



    9. Ademais, é pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Órgão julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento. Nesse sentido, exemplificativamente, vejam-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA. SUPOSTA NULIDADE DO ACÓRDÃO DO STJ POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. O acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça analisou adequadamente a matéria, em decisão devidamente fundamentada, mas concluiu em sentido diverso do pretendido pela defesa, o que não configura nulidade. O ‘Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento’ (SS 4.836-AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2015). 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.000-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022; grifos nossos)



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM HABEAS CORPUS. DISCUSSÃO SOBRE PRESSUPOSTOS RECURSAIS. INVIABILIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. Precedentes. 2. A ausência de análise pelas instâncias antecedentes de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. 3. Este Supremo Tribunal Federal, já decidiu que o ‘Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento.’ Precedentes. 4. Eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 5. Agravos regimentais no HC nº 218.273/PR e no HC nº 216.029/PR aos quais se nega provimento.”



    (HC nº 216.029-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 09/10/2023, p. 23/10/2023; grifos nossos)



    10. Por fim, ainda que se admitisse o recebimento do presente recurso como habeas corpus, da análise das peças que instruem o processo não se constata qualquer situação de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada relativa à dosimetria da pena, que justifique a concessão da ordem de ofício, estando as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias devidamente fundamentadas no ponto.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator